Tribunal: TJES
Processo: 5006261-81.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Plano de Classificação de Cargos; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006261-81.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO ATILA CARDOSO MORAES e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da justiça gratuita.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO HORIZONTAL NEGADA. ALEGA O AUTOR QUE O MUNICÍPIO RÉU NÃO OBSERVOU SEU DIREITO À PROGRESSÃO HORIZONTAL, A DESPEITO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO NO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DO DIREITO À PROGRESSÃO HORIZONTAL, BEM COMO DO RETROATIVO DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EM RAZÃO DA FORMULAÇÃO DE PEDIDO ILÍQUIDO. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA CONHECER O MÉRITO E JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ.
IMPOSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICOS EM SEDE DE JUIZADOS. INTELIGÊNCIA DOS ART. 14, §2º DA LEI Nº 9.099/95. O ART. 3º, DA LEI 9.099/95 ESTABELECE A COMPETÊNCIA DESTE JUIZADO PARA PROCESSAR AS CAUSAS CÍVEIS DE MENOR COMPLEXIDADE ELENCADAS EM SEUS INCISOS, SENDO O PROCESSO ORIENTADO PELOS PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE, NOS TERMOS DO ART. 2º DA MESMA LEI. DESTA FEITA, TENHO QUE PARA O PROCESSAMENTO DO PRESENTE PROCESSO, SOMENTE A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL MOSTRA-SE ADEQUADA À APURAÇÃO DOS VALORES DE TODAS AS VERBAS E BENESSES, O QUE É VEDADO NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ASSIM SENDO, VOTO POR JULGAR PREJUDICADO O MÉRITO DO PRESENTE RECURSO, RECONHECER, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE AÇÃO E JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95
.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)